Tribunal: STF
Processo: RE 97790
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO 960 DO CCB. SUMULAS 282 E 356.
INVIABILIDADE DE ACOLHER A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ART. 1.092,  PARAGRAFO ÚNICO, DO CCB.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO REGULAR E DECISÃO COM BASE NO EXAME
DA PROVA. SÚMULA 279. RECURSO NÃO CONHECIDO.